Tribunal: TJDFT
Processo: 0739959-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739959-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: OLIESE MARIA DUARTE FUNDAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por OLIESE MARIA DUARTE FUNDÃO, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar às rés que restabeleçam o contrato de assistência à saúde celebrado com a autora, custeando todos os procedimentos previstos na avença, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por desobediência. Informa a agravante, em síntese, que a agravada era de fato usuária do plano de saúde Unimed Norte Nordeste, através de contrato realizado com AFIPDF - Associação Dos Auditores Fiscais Da Receita Federal Do Brasil No Distrito Federal. Contudo, em razão da inadimplência, a agravante optou pelo desfazimento do contrato junto com a AFIPDF. Esclarece que, não se mostra possível, tampouco seria viável, a agravante anular o cancelamento de um contrato - rescindido em observância às normas legais, para manter o atendimento para uma pessoa. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender, de imediato, os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a r. decisão agravada. Preparo regular (IDs 19567661 e 19567662). É a síntese do que interessa. DECIDO Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Examinando os documentos que instruem o recurso, entendo que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo não estão presentes. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “(...)Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, no qual a autora sustenta ter celebrado contrato de prestação de serviços de assistência à saúde com as rés, estando em dia com os pagamentos das mensalidades. Mesmo assim, narra que ao tentar realizar procedimentos cobertos pelo plano, houve negativa de atendimento, sob a alegação de inadimplemento. Em sede de tutela de urgência, requer que sejam as rés compelidas a restabelecerem o plano de saúde. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tais requisitos se fazem presentes. A relação entre as partes está comprovada por meio dos documentos de id. 66002712 e 66002713. Ademais, a autora demonstrou que, ao menos a partir de janeiro do ano corrente, não está inadimplente com o pagamento das prestações contratuais, id.s 66002714 e 66002715. Também há provas de que a negativa no atendimento se deu em razão da suposta existência de prestações em aberto, ids. 66002719 e 66002720. Assim, em juízo sumário de cognição, a negativa em custear os procedimentos médicos requeridos pela ré não prospera. O perigo de dano mostra-se patente, considerando que a autora encontra-se em tratamento pós-cirurgia ortopédica, cuja interrupção pode acarretar-lhe retrocessos na sua completa recuperação. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar às rés que restabeleçam o contrato de assistência à saúde celebrado com a autora, id. 66002712, custeando todos os procedimentos previstos na avença, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por desobediência.” Ora, é sabido que a tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No presente caso, o MM. Juiz a quo entendeu por bem deferir a tutela de urgência pleiteada para determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde da autora e autorizem os procedimentos previstos contratualmente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por desobediência, vez que demonstrado documentalmente a relação existente entre as partes e a necessidade urgente de tratamento pós-cirurgia ortopédica da autora, sob pena de lhe ocasionar prejuízos irreparáveis na recuperação. Verifica-se que os fundamentos apresentados na r. decisão impugnada mostraram-se coerentes e razoáveis, não comportando, pois, provimento o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado pela agravante. Com efeito, consoante destacado pelo d. Juiz a quo, constata-se, pelo exame perfunctório dos autos, que os fatos e argumentos aptos a amparar a pretensão da autora, ora agravada, mostraram-se relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à probabilidade do direito com base nos fatos narrados na inicial, porquanto existe comprovação do vínculo contratual existente entre a autora/agravada e a ré/agravante, da indicação médica para a realização do tratamento pós-operatório, da negativa das empresas rés, sob a alegação de que a autora encontrava-se inadimplente o que foi afastado pelo comprovação dos pagamentos das mensalidades relativos ao plano de saúde. Sem embargo dos argumentos trazidos pela agravante no concernente ao cancelamento do contrato com AFIPDF - Associação Dos Auditores Fiscais Da Receita Federal Do Brasil No Distrito Federal que, frise-se, ainda não foram analisados pelo juízo a quo, fato é que a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que não pode haver o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral sem a devida notificação. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. 1. Revela-se provável que, no ensejo do acertamento do litígio, o pedido formulado pela parte agravada venha a ser julgado procedente, reconhecendo-se a recorrida o direito de ver viabilizada a disponibilização, pela agravante, de plano individual, em decorrência do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo. 2. Sendo evidente que o cancelamento unilateral do plano é capaz de ocasionar prejuízo de dano irreparável, aliado à probabilidade do direito alegado, há que ser mantida decisão que deferiu tutela de urgência à recorrida. 3. O valor das astreintes dever ser razoável e proporcional, bem assim suficiente para compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo magistrado singular. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1229301, 07104538020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre lembrar que não se tem notícias de notificação prévia direta à autora/agravada, beneficiária do plano de saúde, que continuou a efetuar os pagamentos das prestações mensais, como demonstrado. Como já explicitado acima, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve vir calcada em prova inequívoca, como na hipótese. Dessa forma, diante dos documentos colacionados pela autora na origem, imperioso analisar com cautela as alegações trazidas pelas rés, incluída aí a agravante, não se mostrando razoável a suspensão dos serviços do plano de saúde por ora. “In casu”, não há cogitar-se de afastar, pelo menos nesse momento processual, as disposições contratuais firmadas entre as partes, restando evidente o prejuízo que poderá ocasionar à autora a suspensão do tratamento indicado pós cirurgia ortopédica. Ressalte-se, por fim, conforme previsto no § 3o do artigo 300 do CPC, que a concessão da tutela de urgência é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se entenda pela improcedência do pedido da autora, pode-se restituir as partes ao status quo ante. Nesse sentido e com apoio nos elementos que instruem o recurso, não vislumbro os requisitos imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Com essas considerações, e nos termos do que ora consignado, INDEFIRO a tutela recursal requerida para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se e solicitem-se as informações competentes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. P. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator